Tribunal: TJMT
Processo: 1032578-63.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032578-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CID DE CAMPOS BORGES - CPF: 001.707.041-49 (APELANTE), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), ORMANDIR SILVA BORGES - CPF: 344.865.181-87 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0162-94 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ORMANDIR SILVA BORGES - CPF: 344.865.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CID DE CAMPOS BORGES (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO
ANULATÓRIA C/C REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL FIRMADO DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE - CONTRATO NEGADO A IDOSO MAIOR DE 80 (OITENTA) ANOS DE IDADE– PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – ASSUNÇÃO DO RISCO DA OPERAÇÃO PELA MUTUÁRIA – FALECIMENTO DO ESPOSO – PRETENDIDA INCLUSÃO DO FALECIDO COMO DEVEDOR E BENEFICIÁRIO DO SEGURO HABITACIONAL, AMORTIZANDO OU LIQUIDANDO O SALDO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – NEGÓCIO VÁLIDO – INSURGÊNCIA QUANTO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – COBRANÇAS VÁLIDAS E PREVISTAS NO CONTRATO DE FORMA CLARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em qualquer espécie de financiamento, inclusive o habitacional, incide o princípio da liberdade de contratar. Cabe à instituição financeira analisar o cadastro do contratante e decidir sobre a oportunidade de efetuar o negócio jurídico, de acordo com sua política creditícia. Nenhum cidadão tem direito adquirido de contrair empréstimo, não podendo coagir a instituição financeira a contratar com quem quer que seja.

2 - A utilização do limite etário – maior de 80 anos de idade – como fator decisivo na negativa de contratação do empréstimo não configura discriminação odiosa, nos termos do que prevê o art. 4º do Estatuto do Idoso. Logo, se o Banco recusou a contratar com o esposo em virtude contar com 80 (oitenta) anos e 10 (dez) meses de idade na época dos fatos, e aceitou contratar com a sua esposa

a celebração do financiamento habitacional, pessoa que, embora idosa e do lar, é instruída e capaz, portadora de inteligência mediana para refutar os riscos da operação, não é caso de erro, tampouco de ignorância.

3 - A despeito da afirmação da Apelante de que somente firmou o contrato em razão de ter sido convencida pelos propostos da Instituição Bancária, pelo que se colhe do conjunto probatório, o financiamento habitacional foi contratado mediante o atendimento de todas as condições estabelecidas pelo Banco Apelado, com prévia apresentação da documentação necessária, incluindo comprovante de renda pelo exercício profissional como autônoma.

4 - As despesas administrativas contratadas de Taxa de Administração no importe mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e de Taxa de Avaliação do Imóvel são validas, uma vez que não há vedação legal e estão previstas no contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ormandir Silva Borges
e o
Espólio de Cid de Campos Borges
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória c/c Revisão de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Indenizatória ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A
. e da
Bradesco Auto Re Cia de Seguros
.

Ao final, os Apelantes foram condenados no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformados, os Apelantes aduziram que foram casados e que, em 05/08/2015, época em que
Cid de Campos Borges
contava com mais de
80 (oitenta) anos de idade, celebraram com o
Banco Bradesco S.A
.
o Contrato de Financiamento de Imóvel n.º 000770763-0 no valor de R$ 141.518,41 (cento e quarenta e um mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), parcelados em 120 prestações de R$ 2.243,07 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e sete centavos), mais o Contrato de Seguro com a
Bradesco Auto Re Cia de Seguros

por Morte/Invalidez Permanente no montante de R$ 506,78 (quinhentos e seis reais e setenta e oito centavos).

De acordo com
Ormandir Silva Borges
, embora o seu falecido esposo
Cid de Campos Borges
fosse arrimo de família, já que era o único detentor de renda para o adimplemento do contrato, por ser pessoa idosa, maior de 80 (oitenta) anos, os prepostos das Instituições Bancárias constaram no Contrato de Financiamento que a Apelante
Ormandir Silva Borges
seria a responsável por 100% do pagamento da dívida, embora não tivesse renda comprovada, já que é dedicada às lides do lar.

Arguiram o desconhecimento da propalada manobra perpetrada pelos agentes das Instituições Bancárias Apeladas e, com o óbito do Apelante
Cid de Campos Borges
, a Sra.
Ormandir Silva Borges
sustenta que não reúne condições de honrar o contrato na forma avençada.

Assevera que, na peça vestibular, pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor para promover o equilíbrio contratual, em especial quanto ao seguro da operação bancária, o qual deve alcançar o contratante
Cid de Campos Borges,
por ter sido o verdadeiro detentor da renda, reconhecendo-se o direito à cobertura securitária decorrente do seu óbito. No entanto, a sentença foi proferida antecipadamente, cerceando o seu direito de produzir provas.

Os Apelantes arguiram a nulidade do ato sentencial, pois conquanto tenham pugnado pela realização de audiência de conciliação e
oitiva de testemunhas com o escopo de provar o vício de consentimento, o Juiz da causa atropelou o procedimento e encerrou a instrução de forma açodada, ofendendo ao devido processo legal.

Forte nesses argumentos, pugnaram,
em sede de preliminar
, pela nulidade da sentença e a reabertura da instrução.

No
mérito
, sustentam a tese de quitação do Contrato de Financiamento de Imóvel n.º 000770763-0 em razão do seguro contratado para cobrir o evento óbito do Apelante
Cid de Campos Borges
, único responsável pelo adimplemento da obrigação.

Como prova do alegado, juntaram o extrato bancário do falecido, no qual constam os débitos automáticos das parcelas contratadas, ficando evidente que a Apelante
Ormandir Silva Borges
nunca efetuou o pagamento da obrigação e, por isso, não poder ser responsável pela continuidade da quitação, já que não aufere renda.

Alternativamente, caso não seja acolhida a quitação integral, considerando que o regime de casamento era a comunhão universal de bens, com a morte do cônjuge extinguiu-se a sociedade conjugal, devendo ser reconhecida, ao menos, a quitação de 50% do financiamento imobiliário, já que a operação está garantida pelo seguro habitacional.

Além disso, os Apelantes questionaram a cobrança
mensal
da Taxa de Administração no importe de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), aduzindo que essa despesa administrativa deveria ter sido cobrada uma única vez, bem como impugnaram a Tarifa de Avaliação no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) sob a tese de que trata de cobrança que evidencia vantagem exagerada aos Apelados.

Requereram a restituição, em dobro, de todas as cobranças acoimadas de indevidas, bem como a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 49822487 e 49822489.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ormandir Silva Borges
e o
Espólio de Cid de Campos Borges
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória c/c Revisão de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Indenizatória ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A
. e do
Bradesco Auto Re Cia de Seguros
.

Exsurge dos autos que os Apelantes foram casados desde 11/04/1970 sob o regime da comunhão universal de bens, tendo a Apelante
Ormandir Silva Borges
nascido em 05/03/1945 e o Apelante
Cid de Campos Borges
em 31/10/1934.

Em 05/08/2015, época em que
Cid de Campos Borges
contava com 80 (oitenta) anos e 10 (dez) meses de idade e a Apelante
Ormandir Silva Borges
com 70 (setenta) anos de idade, foram até a agência do
Banco Bradesco S.A
. e manifestaram a intenção, livre e desembaraçada, de financiar o apartamento nº 303, localizado no 3.º pavimento da torre 4 do Residencial Harmonia, situado na Av. Nigéria (antiga av. E3) – GLEBA 4 remanescente, nº 333, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, matriculado sob o n.º 120.281 do 6.º Ofício de imóveis da Capital.

Considerando a idade avançada de
Cid de Campos Borges,
o Contrato de Financiamento c/c Cláusula de Garantia de Alienação Hipotecária n.º 000770763-0 foi firmado exclusivamente em nome da Apelante
Ormandir Silva Borges,
a qual assumiu o compromisso de pagar o valor de R$ 141.518,41 (cento e quarenta e um mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), em 120 prestações de R$ 2.243,07 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e sete centavos).

Registra-se que referido contrato está assinado apenas pela Apelante
Ormandir Silva Borges
, com firma reconhecida em Cartório.

A Cláusula IV do ajuste dispõe sobre o financiamento e no item 4.3. está claro que será debitado na conta corrente do devedor a taxa mensal de administração do contrato, cujo valor referencial mencionado no Quadro de Resumo, no montante de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais, seria atualizado periodicamente conforme os limites operacionais.

Já na Cláusula VI está regulado o seguro da operação no valor mensal de R$ 506,78 (quinhentos e seis reais e setenta e oito centavos), no qual a Apelada
Bradesco Auto Re Cia de Seguros
prevê as coberturas do evento Morte ou Invalidez Permanente para a amortização ou liquidação da dívida da única

segurada:
Ormandir Silva Borges
.

Consoante o Quadro de Resumo da operação, o imóvel foi avaliado em R$ 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais), tendo sido pago de entrada o montante de R$ 116.090,55 (cento e dezesseis mil e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), e financiado o remanescente na quantia de R$ 141.518,41 (cento e quarenta e um mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), em 120 prestações de R$ 2.243,07 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e sete centavos), com previsão de taxa de administração mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e seguro habitacional mensal no valor de R$ 506,78 (quinhentos e seis reais e setenta e oito centavos), totalizando a despesa mensal de R$ 2.778,29 (dois mil setecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos),
vencendo a 1.ª parcela em 05/09/2015
.

De acordo com o item 25 do Quadro de Resumo, a renda para apresentada era equivalente à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Poucos meses depois de assinado o contrato, foi comunicado às Instituições Apeladas o óbito de
Cid de Campos Borges
, ocorrido em 04/01/2016. Diante desse evento, a Apelante
Ormandir Silva Borges
pugnou, por meio de comunicado escrito, que o seguro habitacional contratado em seu nome alcançasse o esposo falecido, a fim de liquidar a dívida ou, ao menos, liquidar 50% da operação. Todavia, não obteve êxito, dando causa ao manejo desta demanda.

Em suma, a Apelante
Ormandir Silva Borges
afirma que foi induzida a erro, pois embora o seu falecido esposo
Cid de Campos Borges
fosse arrimo de família por ser médico, foi impedido de figurar no contrato como adquirente por contar com mais de 80 (oitenta) anos de idade.

Prossegue na narrativa aduzindo que, para concretizar a operação bancária, os prepostos das Instituições Bancárias constaram apenas o nome da Apelante
Ormandir Silva Borges
como sendo a responsável por 100% da dívida, embora não tenha renda comprovada, já que também é idosa e do lar.

Afirma que, caso soubesse que o seguro habitacional não cobriria o evento morte do esposo
Cid de Campos Borges
, não assinaria o contrato, uma vez que não reúne condições financeiras de efetuar o pagamento das parcelas vincendas.

Diante desse argumento, pugnaram pela revisão contratual, a fim de que o seguro habitacional cubra o evento morte do Apelante
Cid de Campos Borges
em 100% da dívida remanescente. Alternativamente, considerando que o regime de casamento é o da comunhão universal de bens, requereu a quitação de 50% do financiamento imobiliário.

Como prova do alegado, juntou com as razões recursais o extrato bancário do falecido, no qual constam os débitos automáticos das parcelas contratadas, alegando que está evidente que
Ormandir Silva Borges
nunca efetuou o pagamento da obrigação e, por isso, não pode ser responsável pela continuidade da quitação.

E não foi só isso. Os Apelantes questionaram a cobrança mensal da Taxa de Administração no importe de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), aduzindo que essa despesa administrativa deveria ter sido cobrada uma única vez, bem como impugnaram a Tarifa de Avaliação no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) sob a tese de que se trata de cobrança que evidencia a vantagem exagerada dos Apelados.

Por se tratar de questão meramente de direito, o Juiz
a quo
encerrou a instrução antecipadamente e prolatou a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos.

Inconformados, os Apelantes apelaram e,
em sede de preliminar
, pugnaram pela nulidade do ato sentencial alegando cerceamento de defesa, tendo sido tolhidos no direito de provar o vício do negócio jurídico consiste no erro ou ignorância.

Observa-se que os Apelantes não desejam rescindir a relação jurídica, e sim alterar as regras pactuadas, fazendo incluir no financiamento imobiliário e no respectivo seguro habitacional o Apelante
Cid de Campos Borges
, cujo objetivo colimado é a liquidação/amortização da operação bancária em razão do evento morte.

Com efeito, a ignorância é a ausência de conhecimento sobre alguma coisa. Em se tratando de negócios jurídicos, as consequências de erro e ignorância são passiveis de anulabilidade. Tanto o erro como a ignorância têm as mesmas consequências.

O artigo 138 do CC dispõe que “são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”. Já no artigo 147 do mesmo
codex
“
nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado
”.

Em qualquer espécie de financiamento, inclusive o habitacional, incide o princípio da liberdade de contratar. Cabe à instituição financeira analisar o cadastro do contratante e decidir sobre a oportunidade de efetuar o negócio jurídico, de acordo com sua política creditícia. Nenhum cidadão tem direito adquirido de contrair empréstimo, não se podendo coagir a instituição financeira a contratar com quem quer que seja.

A utilização do limite etário – maior de 80 anos de idade – como fator decisivo na negativa de contratação do empréstimo não configura discriminação odiosa, nos termos do que prevê o art. 4.º do Estatuto do Idoso.

Logo, se os Apelados se recusaram a contratar com o médico
Cid de Campos Borges
em virtude de contar com 80 (oitenta) anos e 10 (dez) meses de idade na época dos fatos, e terem proposto à sua esposa
Ormandir Silva Borges
a celebração do financiamento habitacional, pessoa que, embora idosa e do lar, possui inteligência mediana para compreenderos riscos da operação, não é
o caso de erro, tampouco de ignorância.

O que se vê no caso dos autos é que, por livre e espontânea vontade, a Apelante
Ormandir Silva Borges
optou em assumir o compromisso, assinou o contrato que prevê o ônus de pagar 120 prestações R$ 2.778,29 (dois mil setecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), inclusive com firma reconhecida em cartório, mesmo sabendo que não possuía renda própria, pois contava com a renda do seu esposo.

Sem embargo à atual situação financeira da Apelante, a produção de prova testemunhal em nada, alteraria o cenário fático-probatório já produzido nos autos por meio dos documentos.

Dito isso, sem delongas, rejeito a preliminar de nulidade.

No que tange ao
mérito recursal
, tenho que o apelo não comporta provimento.

A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do CDC.

Conforme dito alhures, apenas a Apelante
Ormandir Silva Borges
firmou o Contrato de Financiamento c/c Cláusula de Garantia de Alienação Hipotecária n.º 000770763-0, atinente à promessa de compra e venda de unidade imobiliária o valor de R$ 141.518,41 (cento e quarenta e um mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), com previsão de seguro habitacional com cobrança mensal de R$ 506,78 (quinhentos e seis reais e setenta e oito centavos).

A despeito da afirmação de que somente firmou o contrato em razão de ter sido convencida pelos propostos da Instituição Bancária para concretizar a venda, pelo que se colhe do conjunto probatório, o financiamento habitacional foi contratado mediante o atendimento de todas as condições estabelecidas pelo Banco e pela Seguradora Apelada, com a prévia apresentação da documentação necessária, incluindo a renda de exercício profissional como autônoma.

Desse modo, assim como já afirmado na análise da preliminar de nulidade, não procede a assertiva da Apelante de que foi induzida a erro pelos Apelados, que prometeram cobertura do seguro habitacional caso o esposo da Apelante falecesse.

Repito, apesar de idosa, a Apelante é pessoa instruída, com condições de interpretar corretamente o texto constante do contrato de financiamento habitacional.

Desse modo, não há como impor aos Apelados a alteração das cláusulas contratuais e fazer incluir como um dos devedores o falecido esposo da Apelante, a fim de que o seguro habitacional seja acionado para amortizar 50% da dívida, muito menos para liquidá-la, haja vista que a única devedora e segurada é a Apelante
Ormandir Silva Borges.

No tocante às despesas administrativas contratadas de Taxa de Administração no importe mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), o STJ já decidiu o assunto no sentido de que não há existência de vedação legal para a sua cobrança mensal, desde que prevista no contrato, e com a periodicidade nele estabelecida, o que ocorre no caso vertente.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. COBRANÇA DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RISCO DE DE CRÉDITO. FINANCIAMENTOS CONTRAÍDOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. CONSELHO CURADOR. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA PREVISTA EM LEI. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR E FUNDAMENTO EM LEI. (...)

e da taxa de risco de crédito encontra fundamento em lei e, uma vez informada ao consumidor, não há se falar em abusividade a ser reparada judicialmente. 8. Recurso especial conhecido e não provido
. (REsp 1568368/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018).

Relativamente à Tarifa de Avaliação do imóvel no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), trata-se de cobrança idônea e válida, já que o imóvel não foi adquirido na planta. De mais a mais, os Apelantes não demonstraram que o valor cobrado é abusivo ou está em dissonância com a média praticada no mercado imobiliário.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao apelo para manter inalterada a sentença.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020